Tribunal: TJBA
Processo: 8179681-33.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8179681-33.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: QUEILA MARQUES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FABIO LEANDRO BISPO DOS SANTOS

APELADO: AVON COSMETICOS LTDA.

Advogado(s)
:
FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que indeferiu a petição inicial e determinou o cancelamento da distribuição da lide, sob o fundamento de que a Autora não comprovou sua hipossuficiência nem efetuou o pagamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar a possibilidade de extinção da demanda por ausência de comprovação da hipossuficiência econômica da Acionante, resultando no não pagamento das custas processuais e no consequente cancelamento da distribuição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O benefício da Justiça gratuita exige a comprovação da insuficiência de recursos, podendo o Magistrado exigir a juntada de documentos que evidenciem a alegada hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

4. A Recorrente foi devidamente intimada para apresentar documentos que comprovassem sua condição econômica, tendo permanecido inerte, configurando desatendimento ao comando judicial, afastando-se, por conseguinte, qualquer alegação de cerceamento de defesa.

5. A jurisprudência dominante estabelece que a falta de comprovação da hipossuficiência autoriza o indeferimento da justiça gratuita e, na ausência do recolhimento das custas iniciais, o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.

6. A decisão terminativa encontra respaldo em precedentes do STJ e dos tribunais estaduais, que reafirmam a possibilidade de extinção do feito quando não há recolhimento das custas após intimação regular.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, § 2º, e 290.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-RJ, MS 00224518220218190000, Rel. Des. Cezar Augusto Rodrigues Costa, j. 06.05.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
n° 8179681-33.2024.8.05.0001
,

em que figura como Apelante
QUEILA MARQUES DOS SANTOS
, sando

Apelada
a

AVON COSMÉTICOS LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
.